Tribunal: TJES
Processo: 0007886-05.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007886-05.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER PEREIRA MONTEIRO
APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA MINERADORA
–
PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO CORRELATO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E
mbora o desastre ambiental
decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro de 2015,
dê ensejo à responsabilização objetiva da
mineradora
, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara suficientemente elucidado,
impondo-se a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VALTER PEREIRA MONTEIRO contra sentença de fls. 590/591 (id 6617528), pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, pugna o Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença impugnada, sejam reconhecidos os danos que lhe foram causados pelo rompimento da barreira de Mariana/MG, condenando-se a Apelada ao pagamento das indenizações postuladas na petição inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6617635, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuida-se os autos de recurso de apelação interposto por VALTER PEREIRA MONTEIRO contra sentença de fls. 590/591 (id 6617528), pela qual o MM. Juiz de Direi
to da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, pugna o Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença impugnada, sejam reconhecidos os danos que lhe foram causados pelo rompimento da barreira de Mariana/MG, condenando-se a Apelada ao pagamento das indenizações postuladas na petição inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6617635, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que a improcedência da demanda se deu sob os seguintes fundamentos:

“O autor alega que o rejeitos de minério contaminaram o Rio Doce, impactando toda a bacia do Rio Doce que culminou com o prejuízo de sua atividade comerciante [...].

Contudo, mostra-se indispensável a comprovação fática da condição alegada à época do desastre, e
[de]
que houve impossibilidade de continuidade de tal labor, o que para o caso em tela não restou comprovado
[...]
, já que a parte autora não demonstrou o lucro mensal que possuía antes do desastre e após o desastre
[...].

[...]

Assim, o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não comprovando os alegados danos.

[...]

Quanto ao dano moral, não se demonstrou viável [a] condenação, uma vez que o pedido de indenização por danos morais deve vincular-se à causa de pedir, que é a perda da fonte de renda por culpa da ré, e não tendo sido comprovado o dano relatado na inicial, a medida que se impõe é a improcedência do pedido de danos morais.

Assim, ante a não comprovação de que o autor sofreu danos em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação da ré em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais supostamente suportados por ele. [...]” [fls. 590/591, id 6617528]

Como cediço, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva da Apelada, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara suficientemente elucidado.

Com efeito, a prova documental produzida nos autos não basta à demonstração do direito autoral, nem na perspectiva do dano, nem no tocante ao nexo causal.

Afinal, o único indício de prova capaz de corroborar a alegação de que o Apelante exercia atividade remunerada no distrito de Povoação, do Município de Linhares, deste Estado, traduz-se nos recibos adunados a fls. 30, segundo os quais haveria ele (o Apelante) auferido renda em razão da prestação de serviços de hospedagem e de mão de obra na área da construção civil, todos, no entanto, emitidos em data posterior à (data) do acidente de Mariana/MG, ocorrido em 05.11.2015.

Além de não haver evidência material de que o Apelante atuava há mais tempo na região afetada, os documentos de fls. 534/535 indicam que ele já não contribuía para a Previdência Social há muitos anos, inexistindo elementos capazes de corroborar a alegação de dano à atividade informal por si supostamente exercida na época do desastre ambiental.

Saliente-se, ademais, que o Apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 08.09.2022, tampouco se apresentando para o ato as suas testemunhas, o que redundou na preclusão da oportunidade de produção de prova oral perante o Juízo da causa (fls. 590/591).

Ante o exposto, por não haver o Apelante se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em seu inteiro teor.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da verba por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 19/03/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator, ressalvado meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de voto.
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/03/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.